Tribunal: STF
Processo: Rcl 40097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MIGUEL LEÃO/PI. ADI 3.395-MC/DF. SERVIDORA ESTATUTÁRIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. REENQUADRAMENTO COM BASE EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Miguel Leão em face de decisão pela qual cassei a liminar anteriormente deferida e neguei seguimento à reclamação, mercê da ausência de estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma apontado.
    2. Insiste o agravante na existência de identidade material entre a decisão proferida pelo Juízo reclamado e a ADPF 3.395-MC/DF.
    3. Requer seja o presente agravo conhecido e provido, em juízo de retratação ou em julgamento colegiado, para reformar a decisão agravada.
    4. Foram apresentadas contrarrazões.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A presente constitucional foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395-MC/DF em razão da fixação da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de reclamação trabalhista em que servidora pública municipal concursada buscou a condenação do Município ao reenquadramento de acordo com a legislação municipal atinente ao Plano de Carreira do Magistério Público de Miguel Leão/PI, com o pagamento das diferenças salariais decorrentes. 
    2.  Consoante emerge dos autos, a própria autora, na reclamação trabalhista, afirma ser servidora pública municipal concursada, contratada em 01/09/1997 para exercer o cargo de professora, deduzindo pedido de reenquadramento com base na Lei 11.738/2008 (instituidora do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica) e no Plano de Carreira do Magistério Público de Miguel Leão/PI, nos moldes das Leis municipais 176/2000 e 10/2009. Anoto que o art. 4º da Lei municipal 176/2000 dispõe que “a carreira do Magistério Público Municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de Professor estruturada em organização de classes”, enquanto o art. 39 da Lei municipal 10/2009 expressamente dispõe que “as contratações serão de natureza administrativa”. Ademais, registrado na decisão reclamada o contexto fático segundo o qual o ingresso no serviço público da servidora ocorreu mediante concurso público. Transcrevo a decisão reclamada:
    Não obstante a decretação de revelia e aplicação de pena de confissão ficta quanto à matéria de fato, por tratar-se de matéria de ordem pública, este Juízo tem que antes se manifestar acerca da competência material da Justiça do Trabalho. 
    A competência da Justiça do Trabalho encontra-se inserta no art. 114 da CF/88, que, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, ampliou o poder desta Justiça Especializada para apreciar todas as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo os entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à exceção dos servidores estatutários e dos contratados na modalidade "temporários" em face de jurisprudência do STF. 
    Com efeito, a única Justiça que detém competência para assegurar ou não a existência de vínculo empregatício é a Justiça do Trabalho, tanto no âmbito da iniciativa privada quanto do Setor Público, cujo poder se reflete, inclusive, no controle jurisdicional do ato administrativo pela jurisdição trabalhista quando eivado de flagrante ilegalidade. 
    Note-se que é ônus do empregador comprovar a modalidade em que ocorreu a prestação dos serviços, o que não ocorreu ante à revelia. 
    Neste passo, em face da revelia e confissão e na falta de elementos em contrário nos autos, é de se admitir que a parte autora prestou concurso público para ingressar nos quadros funcionais do ente municipal, conforme relatou em audiência, configurando-se válida a contratação, o que afasta a hipótese de nulidade contratual. 
    Também se observa que houve a anotação do contrato de trabalho em CTPS (fl. 105 - id. 5d42e26 - Pág. 05) e que o FGTS vem sendo depositado (fl. 102 - id. 5d42e26 - Pág. 02), o que comprova que o regime de trabalho foi o celetista, a teor do art. 40 da CLT. 
    Em razão do exposto, mantém-se a competência desta Justiça Especializada para conhecer, processar e julgar esta ação. (grifei)
    3. Neguei seguimento à reclamação, em decisão monocrática que desafiou o presente agravo regimental, ao fundamento da falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle indicado, a saber, a ADPF 3.395-MC/DF. Todavia, recentemente, ao julgamento da Rcl 40107 AgR, de minha relatoria, envolvendo hipótese semelhante do mesmo Município, em sessão virtual da 1ª Turma deste STF (de 18.12.2020 a 5.02.2021), fiquei vencida em processo análogo, tendo prevalecido o entendimento defendido no voto divergente do Ministro Alexandre de Moraes no sentido da competência da Justiça Comum. Foi reconhecida ofensa à decisão paradigma na hipótese em que “a decisão reclamada trata de discussão referente ao enquadramento e remuneração de servidor contratado pelo regime celetista, na forma como determina o Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Miguel Leão, razão pela qual o ato reclamado não se amolda ao que decidido no julgamento da ADI 3.395.” (acórdão pendente de publicação).
    4. Nesse sentido, também envolvendo o Município de Miguel Leão, o seguinte precedente:
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO COM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, NOS MOLDES DA LEI 176/2000 DO MUNICÍPIO DE MIGUEL LEÃO (PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL). OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 3. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006). 4. In casu, a existência de lei municipal que disciplina as contratações e as regras atinentes à carreira do magistério no âmbito do Município reclamante, estendendo à mesma o regime jurídico único dos demais servidores municipais, evidencia que a relação jurídica constituída entre as partes é de natureza eminentemente jurídico-administrativa. Precedentes: Rcl 28.724-AgR Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/8/2018, e Rcl 39.909, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2020. 5. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de diferenças salariais relativas à progressão no plano de carreiras do magistério municipal não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mas, antes, a reafirma, tanto pela existência de Lei Municipal regente, quanto pelo fato de que, ainda que a relação jurídico-administrativa tenha sido desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, não há que se falar em competência da Justiça Laboral, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 6. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 40104 ED, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-05-08-2020)
    5. Na mesma linha, a seguinte decisão monocrática: Rcl 40106, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 04/09/2020.
    6. Diante do exposto, em observância ao princípio da  colegialidade  e uniformidade das decisões judiciais, guardada a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal: i) em juízo de retratação, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, reconsidero a decisão proferida e julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. Prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora